Tribunal: TJDFT
Processo: 0755561-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS. APELAÇÃO. BEM IMÓVEL. VENDA. ADMITIDA EM CONTRATO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. ALUGUEL DEVIDO AO OUTRO CÔNJUGE. PRETENSÃO DE PARTILHA DE VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO REMETIDA PARA A VIA DA SOBREPARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Decretado o divórcio, realiza-se a partilha dos bens, direitos e dívidas do casal. Em se tratando de imóvel financiado e com gravame, o casal deve adotar as cautelas necessárias de previamente dar ciência ao credor fiduciário de pretensão de vender o imóvel, para que o eventual comprador possa preencher os requisitos necessários para prosseguir com o contrato.
2 – A produção da prova é ônus que incumbe às partes e a postulação deve ocorrer no momento oportuno, sob pena de preclusão. Ausente a comprovação acerca da propriedade do veículo, a discussão deve ser remetida para a via da sobrepartilha, sendo defeso dispor acerca da partilha sem esta essencial informação.
3 – A fruição exclusiva de imóvel em comum por um dos cônjuges, dá ensejo ao dever de ressarcir ao outro que fica privado de igual direito, mediante o pagamento de aluguel.
4 – Negado provimento ao recurso.